Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710521-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. D E S P A C H O Na petição de ID 25633908, a parte agravada/impetrante suscita preliminar de perda do objeto, noticiando que o juízo de origem proferiu sentença nos autos principais. Em consulta ao andamento do processo na instância de origem, verifica-se que a sentença pela procedência parcial dos pedidos encontra-se registrada no ID 89333029. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 24902538). Diante desse novo contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator